Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-79.2023.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001357-79.2023.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 478.347.221-15 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 569.712.811-87 (AGRAVADO), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação – Apelo não Conhecido por Decisão Monocrática – Poderes d
a
Relator
a
– Deserção – Razões do
Agravo
que
se referem
à decisão anterior – Recurso Manifestamente Inadmissível –
Agravo Interno não Conhecido com aplicação de Multa.

I.
Caso em exame
:

1.
O Agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
ofendeu
os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal,
sob a tese de
que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art
igo
932 do CPC. Requer o provimento do Agravo Interno para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) analisar a p
ossibilidade de julgamento monocrático do
R
ecurso
de Apelação
, à luz do art. 932 do CPC;
b) averiguar a e
xistência de preclusão quanto à decisão que revogou a gratuidade;

c) avaliar se o Recorrente atendeu o princípio da
dialeticidade recursal;
e
e
) examinar se é o caso de a
plicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III.

Razões de decidir
:

3.
O art
igo
932 do C
ódigo de
P
rocesso Civil (CPC)
autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, o que inclui hipóteses de deserção por
falta
de preparo.

4. O Agravante não recorre da decisão que não conheceu do Apelo diante da
deserção,
e sim da
que manteve a revogação da justiça gratuita.

5. Se não estava satisfeito com a decisão anterior, que manteve a revogação da gratuidade,
deveria ter recorrido tempestivamente, sob pena de perda do direito de rediscutir o tema
, diante da preclusão
.

6.
As razões do Agravo Interno são dissociadas da última decisão proferida,
o que configura
violação ao princípio da dialeticidade recursal.

7. De acordo com o STJ, é
manifesta
mente
inadmiss
ível
o
R
ecurso
de Agravo Interno que ofende o princípio da dialeticidade
,
o que autoriza a
aplicação da multa de 2%
do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV.
Dispositivo
:

8.
Agravo Interno não conhecido
com aplicação
d
a
multa
do
art. 1.021, §4º, do CPC.

________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, PET no REsp n. 2.209.655/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/08/2025
;
TJMG, AI Cível n. 5005446-79.2023.8.13.0251, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 06/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1001357-79.2023.8.11.0011

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José de Jesus Silva
.

O Agravante alega que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 932, do Código de Processo Civil, de modo que o Apelo não poderia ter sido julgado de forma monocrática.

Argumenta que ao indeferir a justiça gratuita, ofendi os princípios do juiz natural, da colegialidade e, por lógica, do devido processo legal, pois excedi o poder de decidir monocraticamente, o que é possível em poucas situações previstas em lei.

Adua que não observei o princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, CF).

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Contraminuta no Id. 311864384 em que a Agravada Maria Aparecida Pereira requer o não conhecimento do Recurso ou seu desprovimento, além da aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Agravante alega que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 932, do Código de Processo Civil, de modo que o Apelo não poderia ter sido julgado
monocraticamente
.

Argumenta que ao indeferir a justiça gratuita, ofendi os princípios do juiz natural, da colegialidade e, por lógica, do devido processo legal, pois excedi o poder de decidir monocraticamente, o que é possível em poucas situações previstas em lei.

Adua que não observei o princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, CF).

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

De início, impõe registrar que o artigo 932, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o Relator a não conhecer de Recurso inadmissível.

Dessa forma, tendo em vista que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do Recurso, a sua falta, por óbvio, torna o Recurso inadmissível e deve ser julgado de forma unipessoal pelo Relator.

Aliás,
“o
relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento".
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)
.

Isso posto, é preciso ressaltar que a
decisão que
o Agravante
busca reformar não é
a última por mim proferida.

Com efeito,
o Recorrente
não recorre
u
do
decisum
em que não conheci do Apelo diante da deserção
, mas sim
d
aquela
em que confirmei a revogação da gratuidade e determinei que recolhesse as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Portanto,

a questão concernente à gratuidade está
preclusa
. O Agravante não recorreu da decisão que manteve a revogação do benefício.

Relembro que,

consoante a redação dos
artigos 223 e 507 do
CPC,
“
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual"
, pois
“é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Se não recorreu daquele
decisum
, operou-se
a preclusão temporal para debater o indeferimento da justiça gratuita.

Sobre o tema, transcrevo doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

(...)

Deve - se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, nem se toleram comportamentos incoerentes e contraditórios.

(...)

A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento
oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão.
(
in

Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil. 17 ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2015. p.418-421)
.

Isso quer dizer que o A
gravante
deveria
ter
recolhido as custas processuais ou
recorrido da decisão que
manteve a revogação d
o benefício da justiça gratuita
no prazo legal. Tendo em vista que assim não procedeu, ficou
caracterizada a deserção do
Apelo.

Em outras palavras,
o
Recorrente desenvolveu as razões totalmente dissociadas da
última
decisão
proferida
, impedindo, assim, o seu conhecimento
, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO EM TORNO DA JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Com a prolação de decisão
indeferitória
acerca do capítulo atinente à justiça gratuita recursal, contra a qual não foi interposto recurso algum e culminou no julgamento de deserção do recurso de apelação, há a preclusão da matéria relativa à gratuidade da justiça, devendo as razões do agravo interno se aterem ao juízo
negativo de admissibilidade com fulcro no art. 1.007, § 4º do CPC, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade
.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50054467920238130251, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 06/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/05/2025)
.

Quanto à multa,
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o
A
gravo
I
nterno nas seguintes hipóteses:
recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA

INADMISSIBILIDADE. MULTA.

1. Ação de cobrança de taxas associativas.

2.
É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada
.

3.
Agravo interno não conhecido, com imposição de multa
.

(PET no REsp n. 2.209.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 25/8/2025, DJEN de 1/9/2025)
.
(sem destaques no original)

No caso, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4
º
, do CPC, haja vista que o Agravo Interno é manifestamente
inadmissível
,
pois as razões referem-se à decisão que manteve a revogação do benefício da gratuidade e não a última prolatada, qual seja: a que não conheceu do Apelo diante da deserção.

Com essas considerações
, não conheço do Recurso de Agravo Interno

e
,
ante a sua
manifesta i
nadmissibilidade
,
caso o julgamento seja unanime, condeno
o
Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025